Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748561-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DORIVAL DE SOUZA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator